Tribunal: TJSP
Processo: 2175169-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – Alegação de decadência – Inadmissibilidade – Certidão de dívida ativa regularmente constituída – Devedora que demorou cinco anos para comunicar a doação recebida ao Fisco – Contribuinte que não pode utilizar a própria torpeza com vistas à extinção do crédito tributário – Agravo de instrumento não provido.